Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730297-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO MOREIRA CASAGRANDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. VINTE E TRÊS CONDUTAS CRIMINOSAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. COMETIMENTO DE CRIMES ASSEMELHA-SE A PROFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois o acusado induziu as vítimas em erro, aproveitando-se do fato de ser do ramo empresarial de açaí, persuadindo-as a aportar vultosos valores em um negócio inexistente de compra e venda do fruto, prometendo às vítimas a incidência de juros de 7% a 10% ao mês. 3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 4. Ausente o pressuposto subjetivo entre os crimes de estelionato, porquanto evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto “a decisão colegiada fixou valor mínimo de reparação sem prova suficiente para lastrear o valor alegado” (id 39014818, págs. 4 e 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, pois, segundo orientação jurisprudencial da Corte Superior, “tendo a Corte de origem, em seu relatório, exposto de forma sucinta as alegações da defesa, não se pode falar em violação ao art. 381, inciso II, do CPP, até porque, o acórdão indicou os motivos de fato e de direito em que se fundou para manter a decisão condenatória. (...) Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.591.898/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.) No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no REsp n. 1.928.705/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 25/2/2022. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012